Tribunal: TJSP
Processo: 2116811-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – decisão que indeferiu pedido de pesquisa RENAJUD para verificação das ordens de preferência de restrições sobre veículo apreendido pela autoridade do Rio de Janeiro – alegação do exequente no sentido de que se faz necessário saber a ordem de preferência antes de arcar com as despesas de remoção do veículo – situação, contudo, em que há informações de que o veículo foi

Ementa:
*Agravo de instrumento – decisão que indeferiu pedido de pesquisa RENAJUD para verificação das ordens de preferência de restrições sobre veículo apreendido pela autoridade do Rio de Janeiro – alegação do exequente no sentido de que se faz necessário saber a ordem de preferência antes de arcar com as despesas de remoção do veículo – situação, contudo, em que há informações de que o veículo foi alienado pelo executado muito antes do ajuizamento da execução – providência inócua – decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116811-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados JOÃO DO CARMO MONTEIRO
MARTINS e JAIME LUIZ MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116811-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37214
AGRV.No: 2116811-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGDOS. : JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS E OUTRO
*Agravo de instrumento
decisão que indeferiu pedido de
pesquisa RENAJUD para verificação das ordens de preferência de
restrições sobre veículo apreendido pela autoridade do Rio de
Janeiro
alegação do exequente no sentido de que se faz
necessário saber a ordem de preferência antes de arcar com as
despesas de remoção do veículo situação, contudo, em que há
informações de que o veículo foi alienado pelo executado muito
antes do ajuizamento da execução providência inócua decisão
mantida - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 971/972, dos autos eletrônicos da
execução apoiada em contrato bancário, que, rejeitando
aclaratórios, manteve a solução que entendeu como aceitação
tácita pelo exequente agravante o pedido que formulou para,
antes de dizer se pretende ou não a remoção do carro, que se
realize uma nova pesquisa RENAJUD para comprovar que sua
penhora é preferencial em relação às demais restrições que
recaem
sobre
o
bem
(fls.
965
dos
principais).
Por
conseguinte, determinou a baixa da restrição do veículo e
expedição de ofício à autoridade competente (fls. 966 dos
principais).
2.
À
reforma
do
decidido,
sustenta
o
recorrente que "não seria lógico" incorrer em despesas para
remover o veículo penhorado sem ter a certeza que poderia
aliená-lo e garantir preferência em relação ao produto da
alienação, que se encontra apreendido em pátio no Rio de
Janeiro e também penhorado em outro feito executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116811-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 718/719) e
resposta pelo agravado, alegando que referido veículo foi
alienado em 2012, inclusive com comunicação de venda ao órgão
de trânsito, mas sem que a adquirente tenha feito a devida
transferência.
É o relatório.
4.
O
juízo
da
execução
determinou
a
manifestação do exequente quanto ao interesse na remoção do
veículo Ford Edge, placas LUP 4334, que se encontra
apreendido no Rio de Janeiro mediante a quitação dos
encargos, conforme ofício de fls. 959/961, ocasião em que o
exequente manifestou-se solicitando nova pesquisa RENAJUD
para verificar a preferência das penhoras, visto haver outras
restrições sobre o referido veículo.
5. Em tese, a providência solicitada pelo
exequente se justificaria, visto que teria de arcar com
despesas para remoção do veículo sem ter a certeza do
benefício quanto ao proveito do montante auferido com a
alienação do veículo para abatimento de seu crédito.
6. Contudo, conforme bem comprovou o agravado,
o referido veículo Ford Edge, placas LUP 4334, foi alienado
para Denise Andrade Rolim em 2012 (fls. 734), bem antes do
ajuizamento da presente execução, que é de 2015.
7. Portanto, a referida pesquisa RENAJUD
mostra-se totalmente inócua, nada impedido o levantamento da
restrição conforme requerido pela autoridade do Rio de
Janeiro, com vista a possibilitar uma destinação final ao
veículo que se encontra atualmente apreendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116811-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
8. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js